Tribunal: STF
Processo: HC 268484
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de pedido de extensão (eDOC 59) formulado por Marcelo Roberto Ruggieri, com base na decisão monocrática de minha relatoria que concedeu a ordem de habeas corpus para revogar a prisão preventiva de Fábio Baena Martin, substituindo-a por medidas cautelares diversas (eDOC. 55).
O requerente afirma que suas condições são análogas à do paciente agraciado com a concessão da ordem, ressaltando que a decisão que decretou sua prisão preventiva também foi fundamentada em colaboração premiada desprovida de corroboração idônea (p. 2). 
Alega que a conclusão da instrução processual elimina eventual risco de interferência na produção probatória (p. 2).
Alega que a prisão preventiva foi decretada com base na gravidade abstrata dos delitos (p. 2). 
Requer, assim, a concessão da ordem, para revogar a prisão preventiva.
É o relatório.
Decido.

O art. 580 do CPP dispõe que “no concurso de agentes, a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundado em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará aos outros”. Gustavo Badaró ensina que o dispositivo assegura homogeneidade no processo penal, ao inibir o conflito de decisões judiciais e exigir tratamento isonômico para todos os acusados. O autor afirma que essa regra não se limita a apelações; alcança os “demais recursos, bem como habeas corpus e revisão criminal, que, embora não sejam recursos, mas ações autônomas de impugnação, devem receber o mesmo tratamento legislativo” (BADARÓ, Gustavo. Processo Penal, 5ª edição, São Paulo, Revista dos Tribunais, 2017, p. 843).
Eugênio Pacelli, ao comentar esse dispositivo, explica que os recursos e as impugnações são deduzidos, em regra, no interesse de quem deles faz uso. Porém, no caso de concurso de agentes, há questões materiais e processuais que devem ser resolvidas de maneira uniforme para todos os envolvidos. Trata-se daquilo que a doutrina chama de efeito extensivo do recurso. Por exemplo, “reconhecida pelo tribunal a prescrição (...), a extinção da punibilidade se dará em relação a todos, ainda que afirmada por ocasião da apreciação do recurso interposto por apenas um dos agentes” (PACELLI, Eugênio. Curso de processo penal, 21ª edição, São Paulo, Atlas, 2017, p. 964).
Outra não é a visão de Renato Brasileiro de Lima. O autor ensina que a concessão de ordem de habeas corpus em benefício de um dos acusados aproveitará os demais, desde que os motivos não sejam de caráter pessoal.
Por se tratar de providência que reforça a isonomia no processo penal, a extensão da ordem pode ocorrer a pedido do paciente ou de ofício. Cabe ao próprio Tribunal que decidir o habeas corpus avaliar a possibilidade de extensão da ordem em proveito dos demais acusados. 
O entendimento jurisprudencial do STF é firme no sentido de que os requerimentos de extensão fundados no art. 580 do CPP podem alcançar os que integram a mesma relação jurídico-processual do réu beneficiado pelo recurso ou pelo habeas corpus, em virtude de circunstâncias objetivas comuns a todos eles.
O cabimento da extensão pressupõe que haja a equivalência de situação fática na mesma dinâmica procedimental e que a concessão do benefício não esteja fundada em motivos de caráter exclusivamente pessoal, como acontece no caso concreto.
No caso dos autos, há robustos elementos que fundamentaram a prisão preventiva do paciente, conforme revela trecho da decisão do Juízo de origem que decretou a prisão preventiva (eDOC. 5, p. 4):

“As provas colhidas revelaram ainda intensa atividade criminosa de MARCELO ROBERTO RUGGIERI e sua vinculação com demais integrantes da organização criminosa, com a identificação de mensagens que demonstram que o investigado buscou o contato de Gritzbach. Ainda foi demonstrado o patrimônio incompatível com os vencimentos de MARCELO, que possuía em conta o valor de R$1.924.113,99”. 

Ademais, destaco que o ora requerente, diferentemente do paciente Fábio Baena Martin, é reincidente e possui maus antecedentes, conforme revela a Manifestação do Ministério Público do Estado de São Paulo (eDOC. 101, p. 12):

“Também merecem destaque os fatos que distanciam MARCELO ROBERTO RUGGIERI, vulgo “Xará” de FABIO BAENA MARTIN. 
Primeiro porque MARCELO ROBERTO RUGGIERI é reincidente, haja vista que foi condenado, por sentença definitiva, pela prática do crime de advocacia administrativa em benefício de Anselmo Becheli Santa Fausta, vulgo “Cara Preta”, conforme autos n° 1517446-54.2021.8.26.0050, que tramitaram perante a Vara do Juizado Especial Criminal da Capital (SP). 
MARCELO ROBERTO RUGGIERI, vulgo “Xará” também é réu, em processo que tramite perante a 4ª Vara do Júri da Capital, pelos crimes de fraude processual, usurpação de função pública e cessão de arma de fogo, conforme autos n° 1539229-05.2021.8.26.0050”.

Outrossim, o requerente mantinha vínculos estreitos com as principais lideranças do PCC e praticou condutas voltadas à lavagem de capitais, consoante a Manifestação do MP/SP (eDOC. 101, p. 13-14):

“Não bastasse, MARCELO ROBERTO RUGGIERI, vulgo “Xará” possuía relação próxima com as grandes lideranças do PCC na região do Tatuapé e promoveu atos de lavagem de capital, de grandes quantias em dinheiro recebidos em espécie ou via aquisição de imóveis.
[...]
Dentre os atos de lavagem de capitais de maior relevo, ressalta-se a aquisição do apartamento nº 1028 do Edifício Artem, situado no Tatuapé-SP, adquirido da Construtora Porte por intermédio de uma sociedade em conta de participação cujo sócio ostensivo foi Guilherme Amendola Ruggieri, filho de MARCELO ROBERTO RUGGIERI, vulgo “Xará”, jovem de 22 anos sem capacidade econômica para tanto, pelo valor de R$ 1.173.640,00. 
Do valor total, apenas R$ 273.640,00 foram integralizados pelo paciente, enquanto os R$ 900.000,00 restantes foram pagos em duas transferências de R$ 450.000,00 cada (em 04 e 05/05/2021) pelas empresas de fachada DPR Serviços Corporativos e Senior 7 Consultoria — utilizadas por membros da organização criminosa PCC, entre eles Rafael Maeda Pires, vulgo "Japa" —, configurando ato de lavagem de capitais para dissimular a origem criminosa dos recursos”.

Do mesmo modo, a denúncia narra que o requerente “ocultou e dissimulou, por intermédio de organização criminosa, a natureza, origem e movimentação de ao menos R$536.646,34 (quinhentos e trinte e seis mil, seiscentos e quarenta e seis reais e trinta e quatro centavos) valores estes provenientes direta ou indiretamente de infrações penais de organização criminosa, tráfico de drogas, corrupção passiva, advocacia administrativa, peculato e lavagem de capitais, mediante fracionamento de depósitos” (eDOC. 6, p. 13).
Por fim, conclui-se que a situação fático-jurídica entre o requerente e o paciente Fábio Baena é distinta. Nesse sentido, cito trecho da Manifestação do Ministério Público do Estado de São Paulo (eDOC. 101, p. 16):

“Em síntese, o MINISTÉRIO PÚBLICO entende, pelos motivos expostos, que objetivamente há distinção da situação fática e jurídica de FABIO BAENA MARTIN em relação aos demais, seja: a) pela própria natureza das imputações - todos os postulantes, diferentemente do paciente, foram denunciados por lavagem de capitais de quantias milionárias; b) porque ADEMIR PEREIRA DE ANDRADE, MARCELO MARQUES DE SOUZA E MARCELO ROBERTO RUGGIERI estão sendo processados ou foram condenados por outros delitos, e, por fim, c) pela maior proximidade com lideranças e de condutas mais graves de promoção do Primeiro Comando da Capital cometidas por ADEMIR PEREIRA DE ANDRADE, MARCELO MARQUES DE SOUZA, MARCELO ROBERTO RUGGIERI, EDUARDO LOPES MONTEIRO E ROGERIO DE ALMEIDA FELICIO” (grifei).

Ante o exposto, indefiro o pedido.

Publique-se. 
Brasília, 7 de abril de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente